Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005834-18.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), VALDIR BALESTRIN - CPF: 452.871.041-20 (EMBARGANTE), CLENI TEREZINHA TEXEIRA BALESTRIN - CPF: 411.242.191-53 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0001-57 (EMBARGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13 do Regimento Interno desta Corte, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses de o recurso de agravo de instrumento ser interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos.

III - O precedente invocado pelos embargantes não possui caráter vinculante e, nesse caso,
o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes
.” (TJ-DF 07115048820178070003 DF 0711504-88.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
VALDIR BALESTRIN
e
OUTRO(S)
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
, mantendo a decisão de base que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos embargantes.

Os embargantes, ao argumento de que o acórdão objurgado padece de omissão, pretendem a anulação do julgamento, em razão de ter sido indeferido o pedido de sustentação oral por eles formulado.

Afirmam que apresentaram petição nos autos contendo expressamente a pretensão dos embargantes em exercer o direito de sustentação oral, direito este que é garantido por legislação federal e pelas normas regimentais deste Tribunal e que foi imotivadamente negado.

Asseveram que a injustificável e injusta supressão a direito assegurado legalmente aos embargantes, que não foi redigida por escrito no acórdão, torna o julgamento e o acórdão absolutamente nulos, em razão do manifesto cerceamento de defesa.

Sugerem a ocorrência de omissão, ao argumento de que não foi analisada a matéria acerca da iliquidez do título executivo sob o prisma da jurisprudência invocada pelos embargantes e de que não houve apontamento acerca da distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento esposado no recurso paradigma.

Pugnam pelo suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões à id. 131745686, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos Embargantes, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a anulação ou a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Isso porque, no caso em comento, a questão de ordem suscitada pelos embargantes no julgamento do recurso de agravo de instrumento foi claramente decidida em sessão, ocasião em que o Desembargador Presidente inclusive pontuou que o caso concreto não prevê a possibilidade de sustentação oral (decisão do juízo singular que rejeitou a exceção de pré-executividade em que os excipientes, ora embargantes, pretendiam a extinção da execução, sob a alegação de iliquidez do título e irregularidade/invalidade do demonstrativo de débito).

Ademais, nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13 do Regimento Interno desta Corte, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses de o recurso de agravo de instrumento ser interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos, já que se trata de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos embargantes.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII DO CPC – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. -
Considerando que a hipótese dos autos não se amolda à possibilidade de sustentação oral em recurso de agravo de instrumento, não pode prosperar a arguição de nulidade do acórdão
- Embargos rejeitados.” (
TJ-AM - EMBDECCV: 00066805220198040000 AM 0006680-52.2019.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 16/03/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2020) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORALIDADE NA TRIBUNA NO RECURSO INSTRUMENTAL. DECISÃO ATACADA NÃO TRATA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA. VÍCIO ARGUIDO NÃO CARACTERIZADO.
1. Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC, somente é possível a realização de sustentação oral em julgamento de Agravo de Instrumento, quando tal for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.
2. In casu, não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do aresto embargado, por ausência de intimação do ente estatal para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quanto no RITJGO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.” (TJ-GO - AI: 02497204020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 10/12/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2020)(g.n.)

Assim, diante do não cabimento de sustentação oral na hipótese em liça, não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em anulação do julgamento.

De resto, calha registrar que a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso dos autos, em que pese os embargantes defenderem a existência de omissão em relação à distinção entre o julgado por eles apresentado nas razões recursais, impende consignar que o precedente invocado pelos embargantes não possui caráter vinculante e, nesse caso,
o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes
. ” (TJ-DF 07115048820178070003 DF 0711504-88.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020).

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão dos embargantes envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Demais disso, o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelos embargantes, nenhum reparo merece o acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022